Tribunal: TJMT
Processo: 1062662-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062662-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO BRAZ CORES - CPF: 005.341.766-66 (RECORRENTE), JUVANIR DE OLIVEIRA - CPF: 361.770.241-49 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ENTREGA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
– SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 1.304.964/SP) – TEMA No 1.154/STF
–
RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 163637261), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que a reclamada proceda com a entrega do diploma de graduação.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de 1%, a partir da citação, e correção monetária INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a demora na entrega do diploma foi motivada pela ausência de disponibilização de documentos pela parte reclamante, de forma que não haveria ato irregular praticado pela parte recorrente capaz de atingir a honra e a dignidade da parte recorrida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e pela condenação da outra parte em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a presente demanda tem por objeto a emissão de diploma junto à reclamada, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante concluiu o curso de
graduação em engenharia civil
, colando grau em 24/09/2020, no entanto, ainda não recebeu o certificado de conclusão, embora tenha entrado em contato com a parte demandada para a solução do problema. Assim, almeja a condenação em indenização por danos morais e a entrega do diploma.

A reclamada, por sua vez, sustenta a ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, bem como a inocorrência de danos morais, sob a justificativa de que a demora na entrega do diploma foi motivada por ausência de disponibilização de documentos pela parte reclamante.

Contudo, percebe-se a incompetência do Juizado Estadual para julgar o feito, em razão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1304964 RG,
ter consolidado o entendimento de que a competência para apreciar e julgar ações em que se discuta a controvérsia relativa a expedição de diplomas de nível superior é da Justiça Federal
,
conforme ementa do julgado,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO.
CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.304.964/SP RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021) (grifei).

Nesse sentido, em que reconhecida a
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 1.154/STF, definindo que:

“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. ”

Destarte, como a presente lide tem por objeto a emissão de diploma junto à reclamada, conclui-se que os Juizados Estaduais carecem de competência para julgar a matéria.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIPLOMA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE DIPLOMA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF.
SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO, COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 6a C. Cível - 0067981-85.2020.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO -

J. 14.02.2022) (grifei)

Ressalte-se, ainda, que a Turma Recursal do TJMT já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta sub judice, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA ENTREGA DE
DIPLOMA
- INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL
PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTE EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA
–
COMPETÊNCIA
JUSTIÇA
FEDERAL
– SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 1.304.964/SP) – TEMA No 1.154/STF EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Verifica-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando necessária à intervenção no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8o da Lei no 9.099/95.
2. Tema 1.154 do e. STF: “Compete à Justiça
Federal
processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de
diploma
de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema
Federal
de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. ”
3. Diante da fixação da
competência
por parte do e. Supremo Tribunal
Federal
à Justiça
Federal
, imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.
4. Recurso prejudicado. (N.U 1004903-89.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EMISSÃO DE DIPLOMA MESTRADO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO TEMA 1.154 STF - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Diante do julgamento do Tema 1.154 de repercussão geral pelo STF, compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
Reformada, pois, a sentença que julgou procedente a ação, para extinguir o processo por incompetência do Juizado Especial, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001132-70.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

Logo, no caso em apreço, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. IV, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023